Tribunal: TJES
Processo: 0003657-90.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003657-90.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO FERREIRA GREGORIO e outros (2)

APELADO: HDI SEGUROS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. AVARIAS. NEXO CAUSAL COM O SINISTROS. EXISTÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. - Apelação interposta por HDI Seguros S. A.

1.1.- “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado” (Apelação cível n. 0018121-45.2018.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 11-04-2023, data da publicação/fonte: Dje 19-04-2023).

1.2.- “Os documentos inerentes à sindicância realizada pela seguradora não possuem o condão de, por si só, comprovar a tese recursal, haja vista que se trata de prova unilateral produzida sem a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.” (Apelação cível n. 0000489-90.2014.8.08.0020, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 26-06-2024, data da publicação/fonte: Dje 02-07-2024).

2.- Apelação interposta por Reinaldo Ferreira Gregório.

2.1.- Assiste razão ao apelante quanto à condição suspensiva de exigibilidade incidente sobre custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a que foi condenado, visto que foi a ele deferida a benesse da gratuidade de justiça, aplicando-se à espécie os termos do art. 98, §3º, do CPC.

2.2.- S
egundo a orientação d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano i
n re ipsa
” (AgRg no AREsp n. 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02-08-2016,data da publicação/fonte: DJe de 08-08-2016.)

2.
3.- I
ndenização
por dano moral

fixada
em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

3.-
Recurso interposto por HDI
S
eguros S. A. conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de HDI Seguros S. A., e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer o recurso de Reinaldo Ferreira Gregório e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003657-90.2015.8.08.0012.

APELANTES/APELADOS: HDI SEGUROS S. A. E REINALDO FERREIRA GREGÓRIO.

APELADOS: HDI SEGUROS S. A., REINALDO FERREIRA GREGÓRIO E BANCO ITAUCARD S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

HDI
S
eguros
S. A.

e

Reinaldo
F
erreira
G
regório

interpuseram
recurso de apelação cível em
face
da respeitável sentença
,
integrada pelas decisões de embargos de declaração,
proferida pel
o

ilustre
Ju
iz
de Direito da
Primeira

Vara
Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital

nos autos d
a “ação
de cobrança c/c
ação de obrigação de fazer c/c ação
por danos morais
e materiais c/ pedido de tutela antecipada
”

ajuizada
p
elo segundo apelante
contra
a primeira apelante e do B
anco Itaucard
S
.
A.
, que
julgou
parcialmente
procedente o pedido
formulado na petição inicial
para “para condenar a primeira requerida a realizar o pagamento da indenização securitária devida em relação ao sinistro narrado na inicial, nos termos do contrato de seguro firmado, ou seja, com a devida transferência do salvado e abatimento dos débitos (tais como IPVA, licenciamento e multas) do veículo existentes até a data do sinistro”
e julgou improcedentes “os pedidos de condenação em danos materiais e morais”.

C
ondenou ainda “a parte requerente a pagar custas e despesas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor devido, bem como a pagar a título de honorários advocatícios ao primeiro demandado a quantia equivalente ao percentual de 50°% (cinquenta por cento) sobre o valor fixado,
i.e.
, 10% (dez por cento) do valor da condenação”. “Da mesma forma” condenou “a primeira requerida a pagar custas e despesas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor devido, bem como a pagar a título de honorários advocatícios à parte autora a quantia equivalente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor fixado, i.e., 10% (dez por cento) do valor da condenação.”.

Foram interpostas apelações pela segunda ré e pelo autor.

1.- APELAÇÃO INTERPOSTA POR HDI SEGUROS S. A.

Nas razões recursais, a apelante alegou, em síntese que: 1) “a sindicância realizada concluiu que o sinistro não teria se dado da forma narrada pelo recorrido”; 2) “perícia formulada pela Seguradora foi muito mais específica e minuciosa que esta produzida nos autos”; 3) o magistrado de piso feriu o procedimento previsto no art. 480, do CPC; 4) “no caso em evidência sequer seria necessário a atuação de um perito, pois mediante a análise das fotos disponibilizadas qualquer cidadão com mínima razoabilidade conclui que não existe nexo de causalidade entre avarias e acidente”; 5) “comprovada a irregularidade na dinâmica do acidente narrado, e existindo nexo causal entre os veículos descritos no boletim de ocorrência, a indenização foi regulamente negada, sendo improcedente o pedido indenizatório”.

Requereu o provimento do recurso para que sejam julgados “totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor em relação a esta apelante” e “Alternativamente que seja readequado o valor dos danos morais, diminuindo à patamares módicos”.

Inicialmente, deixo de conhecer em parte o recurso, no que concerne à minoração da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, visto que na sentença não houve tal condenação.

Em relação ao mérito propriamente dito, consigno que “não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado” (Apelação cível n. 0018121-45.2018.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Arthur Jóse Neiva de Almeida, data do julgamento: 11-04-2023, data da publicação/fonte: Dje 19-04-2023).

Ademais, a prova pericial foi produzida por perito nomeado pelo juízo sentenciante, estando sob o crivo do contraditório, e concluiu que “os danos apresentados no veículo do autor, conforme fotografias juntadas aos autos, foram decorrentes do sinistro ocorrido no dia 04/11/2014.”

Nos autos, restou demonstrado que a seguradora praticou ato ilícito quando se negou a proceder ao reparo do veículo, por meio de alegação oriunda de perícia realizada unilateralmente por ela, através de sindicância interna, em que verificado que os danos não era oriundos do acidente em questão. O que caiu por terra posteriormente após pericia ocorrida no decorrer da lide.

Outrossim, é certo que “os documentos inerentes à sindicância realizada pela seguradora não possuem o condão de, por si só, comprovar a tese recursal, haja vista que se trata de prova unilateral produzida sem a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.” (Apelação cível n. 0000489-90.2014.8.08.0020, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 26-06-2024, data da publicação/fonte: Dje 02-07-2024).

Com base no conjunto probatório dos autos, restou evidenciada a existência de nexo causal entre o acidente que ocasionou as avarias do veículo segurado pela apelante, devendo esta, portanto, realizar o pagamento da indenização securitária em favor do autor, nos termos do contrato de seguro veicular pactuado.

2
.- APELAÇÃO

INTERPOSTA
POR
REINALDO FERREIRA GREGÓRIO.

Nas razões recursais de id. 7867495 o segundo apelante alegou, em síntese que: 1) “o MM juiz da causa [...] julgou procedente a pretensão autoral [...]. Contudo, no que tange à condenação da Requerida/Apelada HDI – Seguro S. A. nos danos morais [...], a decisão foi de improcedência da pretensão autoral, sob o fundamento de que todo esse transtorno não seria mais do que mero aborrecimento [...]”; 2) “a pretensão autoral de indenização por danos morais, não está respaldada na mera negativa da Seguradora no pagamento da indenização securitária [...] entretanto, não foi observado pelo juízo monocrático que a recusa da Seguradora/Apelada foi expressamente declarada que assim o fazia porque o Segurado não fizera declaração verdadeira ou completa relacionada ao acidente”; 3) “o laudo pericial que embasou a recusa de indenização securitária estava respaldado em relatório de perícia técnica UNILATERALMENTE CONTRATADA PELA SEGURADORA, a qual, além de ignorar o direito ao contraditório e à ampla defesa do Segurado, ainda apontou conclusão diametralmente oposta àquela apresentada nos autos pelo perito do juízo”; 4) “a negativa da Apelada está privando o Apelante do recebimento da indenização securitária e, via de consequência, da aquisição de um outro veículo em substituição até os dias atuais, ou seja, há quase 10 (dez) anos”; 5) “a r. sentença objurgada, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata com a primeira Requerida, ora Apelado, sem mencionar em seu favor, entretanto, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no §3º, do mesmo art. 98”.

Inicialmente, saliento que assiste razão ao apelante quanto à condição suspensiva de exigibilidade incidente sobre as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais a cujo pagamento foi condenado, visto que à fl. 221 foi a ele deferida a benesse da gratuidade de justiça, aplicando-se à espécie os termos do art. 98, §3º, do CPC.

Deve, portanto a respeitável sentença ser reformada no ponto.

Com relação aos danos imateriais, e e
xistindo conduta ilícita por parte d
a seguradora
, ora
primeira apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório.

S
egundo orientação d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano i
n re ipsa
” (AgRg no AREsp n. 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02-08-2016,data da publicação/fonte: DJe de 08-08-2016).

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com base em
tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), que implicará em algum
a recomposição do patrimônio
imaterial
do autor,
sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO - RECUSA DO PAGAMENTO INDEVIDA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM.

1. O conjunto probatório corroborou a tese autoral, restando demonstrado que, após o acidente ocorrido na madrugada, o apelado aguardou até o início da manhã para lavratura do BO e contato com a seguradora, oportunidade em que o carro ainda não havia sido furtado.

2. Desarrazoada a alegação de que ocorreu o abandono do bem pelo recorrido que, ao contrário, tomou as providências necessárias e que estavam ao seu alcance (confecção do BO e acionamento do seguro).

3. Os danos posteriores ao acidente foram causados pela desídia da apelante na prestação do seu serviço, sendo devida a reparação conforme prevista na apólice.

4. Devidamente configurados os danos morais, não havendo justificativa para a recusa do pagamento.

5. Não se mostra razoável a demora de 09 (nove) meses para apresentação de uma proposta de pagamento da indenização securitária que, ademais, não contemplou os itens furtados exclusivamente em decorrência de sua mora (especificamente as rodas, porquanto o aparelho de som não era original de fábrica e, portanto, sem cobertura).

6. Demorando a seguradora quase 01 ano para solucionar a questão administrativamente, privando o autor do uso do bem, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável e proporcional, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Apelação cível n. 0000278-29.2019.8.08.0004, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 14-05-2024, data da publicação/fonte: Dje 28-05-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A relação jurídica formada entre segurado/beneficiário e a seguradora submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, restando enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor aqueles que figuram como destinatários finais do serviço, cujo objeto negocial é justamente a prestação de serviços, não restando dúvida quanto à aplicabilidade da legislação consumerista a esta hipótese. 2. O contrato de seguro é, por definição legal, aquele pelo qual “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (art. 757, Código Civil). 3. No caso concreto, o filho da autora, logo após perceber o sumiço do veículo, comunicou tal fato a Seguradora, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e lavrou boletim de ocorrência, circunstâncias essas que afastam a alegação de má-fé sustentada pela seguradora, nos termos do art. 769, do CC. 4. Não há elementos que demonstrem que a Recorrente agiu com má-fé ou violou os deveres de transparência e lealdade previstos na legislação consumerista. 5. O pagamento da indenização securitária deve corresponder exatamente ao valor de mercado do bem, o qual é refletido no valor constante na tabela FIPE na época do sinistro, com correção monetária desde a referida data e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic, observado, entretanto, os valores limites da apólice. 6. A consumidora contratou junto à recorrente seguro para o seu veículo, pagando as respectivas prestações, justamente com a intenção de que, na ocorrência de eventual sinistro, pudesse ser ressarcida dos prejuízos ocasionados, sendo essa a única finalidade da contratação de um seguro. Dano moral configurado. 7. Considerando todas as circunstâncias, bem como os parâmetros adotados por este E. Tribunal em situações similares, vislumbra-se que seja o caso de fixar o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que tal valor atende aos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, sendo condizente com as peculiaridades do caso concreto. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (Apelação cível n. 5003153-12.2023.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Heloisa Cariello, data do julgamento: 10-07-2024, data da publicação/fonte: Dje 16-07-2024).

3. - DISPOSITIVO.

P
osto isso,
conheço em parte do recurso interposto por HDI Seguros S. A. e, na parte conhecida, a ele

nego provimento.

D
ou

parcial provimento ao recurso
do autor
para
reconhecer
a
suspensão da
exigibilidade das verbas sucumbenciais
a cujo pagamento foi condenado, bem como
condenar a primeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
acrescidos de juros de mora a partir da data da citação e de correção monetária a partir da data do arbitramento.

Diante da sucumbência mínima do autor
na relação processual com a HDI Seguros S. A.
, reformo a respeitável sentença e condeno-
a
ao pagamento de custas processuais e
de
honorários advocatícios
sucumbenciais
, que,
nos
termos do art. 85, § 11, do CPC,

m
ajoro

para 1
5
%
(quinze por cento) do valor
da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.